Tribunal: TJSP
Processo: 2288166-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Execução criminal – Saída temporária de final de ano – Período já transcorrido – Perda do objeto – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288166-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes JOYCE
BONIFÁCIO e DAVID FRANCISCO MENDES e Paciente SÉRGIO RODRIGUES
PARAÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16498
2
Habeas Corpus no
2288166-29.2019.8.26.0000
Voto
16498
Impetrantes:
Joyce Bonifácio e David Francisco Mendes
Paciente:
Sergio Rodrigues Paraizo
Habeas corpus Execução criminal Saída temporária de final de
ano
Período já transcorrido
Perda do objeto
ORDEM
PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar, impetrado em favor Sergio Rodrigues Paraizo contra ato praticado
pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, em que alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
nos autos 0005691-93.2008.8.26.0299.
Alegam que o paciente cumpre pena em regime
inicial semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário do Tremembé.
Sustenta que o paciente preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a
concessão do benefício de saída temporária relativa a Natal e Ano Novo
2019, tanto que já fora beneficiado com saída temporária do Dia das
Crianças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16498
3
Afirmam que aos 13/11/2019, a MMa Juíza
Coordenadora do Departamento Estadual das Execuções Criminais da 9a
Região Administrativa Judiciária editou a Portaria no 046/2019, a fim de
regulamentar a concessão da saída temporária de fim de ano.
Sustentam que o sentenciado cumpre os requisitos
legais para que seja autorizada sua saída temporária do cárcere, sendo de
extrema importância que o paciente possa estar com sua família no Natal/
Ano Novo 2019 e que exigir do paciente o cumprimento de 1/6 da pena
configura constrangimento ilegal.
Diante disso, requerem o deferimento da liminar a
fim de que o paciente tenha direito à Saída Temporária de Natal/Ano Novo
2019.
Indeferida a liminar (fls. 100/102), a autoridade
impetrada prestou informações à fls. 84/97 e por fim a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração (fls. 106).
É o relatório.
2. A ordem resta prejudicada.
Conforme informações da autoridade impetrada,
aos 4 de dezembro de 2019, a Unidade Prisional realizou consulta quanto ao
direito do sentenciado quanto a eventual concessão de saída temporária,
sendo esclarecida a ausência do requisito objetivo para o gozo da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 16498
4
Outrossim, já transcorrido o período de saída
temporária de final de ano, sendo evidente a perda do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA A
IMPETRAÇÃO.
SILMAR FERNANDES
Relator